Tribunal: STF
Processo: RE 251292
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE, EM FACE DA
SUPERVENIÊNCIA DA  LEI Nº 10.099/2000, JULGOU PREJUDICADO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTIA A OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE PEQUENO VALOR. ALEGADA
NECESSIDADE  DE  PROVIMENTO DO APELO EXTREMO, PENA DE CONSIDERAR-SE
REPRISTINADO O ARTIGO 128 DA LEI Nº 8.213/91.
Decisão agravada que
se encontra em harmonia com a jurisprudência desta excelsa Corte (RE
 292.160, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; e RE 287.489, Relator
 Ministro Moreira Alves, entre outros).
Natureza meramente
acadêmica da discussão trazida à baila pela autarquia previdenciária
 (RE 349.404-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso).
Agravo
regimental desprovido.